Tribunal: TJMT
Processo: 1019612-55.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019612-55.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Competência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR - CPF: 009.218.881-80 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2050-38 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA DE DIREITO BANCÁRIA DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATO ILÍCITO SUPOSTAMENTE PRATICADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
AUSÊNCIA DE PEDIDO PARA REVISÃO OU DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE NATUREZA TIPICAMENTE BANCÁRIA -

ATRIBUIÇÃO JURISDICIONAL DO JUÍZO SUSCITADO - CONFLITO PROCEDENTE.

Tratando-se de Ação de Reparação de Danos sem que haja pedido de natureza tipicamente bancária, a competência para processamento e julgamento é da Vara Cível.

R E L A T Ó R I O

Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá em relação ao Juízo da 5ª Vara Cível da mesma Comarca na Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Danos Materiais e Morais proposta por Ronildo Pereira de Medeiros Júnior contra o Banco Santander S/A (Proc. n. 1009481-97.2019.8.11.0041).

O Juízo suscitante alega que a demanda não se enquadra no Provimento n. 004/2008 do Conselho da Magistratura, pois visa tão somente a condenação da instituição financeira em danos morais.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer sob o argumento de que precisaria analisar a petição inicial, que não está disponível nestes autos (ID. 151803188, págs. 01 e 02).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá em relação ao Juízo da 5ª Vara Cível da mesma Comarca na Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Danos Materiais e Morais proposta por Ronildo Pereira de Medeiros Júnior contra o Banco Santander S/A.

Na inicial da referida lide o autor assim consignou:

(...)
Ocorre que em setembro de 2017 passou por alguns problemas financeiros necessitando utilizar da linha de crédito disponível em sua conta (cartão de crédito e limite de cheque especial).

Por conta do seu embaraço financeiro o autor não conseguiu efetuar o pagamento de sua fatura do cartão de crédito no mês de outubro de 2017, no valor de R$ 2.713,51 (dois mil setecentos e treze reais e cinquenta e um centavos), ante ao não pagamento, a instituição bancária efetuou débito automático em sua conta corrente do pagamento mínimo do cartão de crédito na monta de R$ 407,03 (quatrocentos e sete reais e três centavos).

É importante ressaltar que o contrato realizado entre as partes não autoriza o débito automático do cartão de crédito: (DOC 03)

(Escaneou o referido documento)

Ocorre que com o ato ilícito praticado, não autorizado pelo contrato entre as partes, a ré negativou a conta corrente do Autor, fazendo com que este utilizasse seu limite do cheque especial, resultando no pagamento por atraso dos juros do cartão de crédito que são extremamente elevados, bem como, dos juros do limite do cheque especial, vejamos: (DOC. 04)

Posteriormente o autor continuando a realizar o uso do cartão de crédito, vez que não havia utilizado o seu limite total, recebeu no mês de novembro de 2017, fatura de seu cartão no valor de R$ 4.572,54 (quatro mil quinhentos e setenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), ante ao não pagamento, a instituição bancária novamente, sem a autorização contratual, realizou outro débito automático na conta corrente do autor, desta vez no valor menos que o mínimo de R$ 708,88 (setecentos e oito reais e oitenta e oito centavos), vejamos: (doc. 05) Ocasionando o aumento na negativação da sua conta corrente a título de cheque especial, e o consequente pagamento dos juros do cartão de crédito e o do cheque especial.

Impossibilitado de realizar o pagamento na data prevista da fatura, a instituição financeira de forma unilateral e completamente arbitraria efetuou parcelamento automático em 06 (seis) parcelas dos gastos realizados no mês anterior (outubro/2017) (R$ 1.834,18 – um mil oitocentos e trinta e quatro reais e dezoito centavos), vindo o autor tomar ciência de tal ato apenas em dezembro quando fora efetuar o pagamento total dos limites utilizados (cartão de crédito e cheque especial) (doc. 06)

Ou seja, ocorreu o débito automático (sem autorização) na conta corrente do autor nos meses de outubro e novembro em relação ao valor mínimo do cartão de crédito das respectivas faturas; E no mês de novembro o parcelamento automático do remanescente dos gastos do mês de novembro. (somente novembro foi realizado parcelamento automático).

(...)

Além dos juros que o requerente estava pagando do cartão de crédito (ato licito – vez que utilizou o cartão de crédito), passou a pagar outros juros de ‘cheque especial’ porque sua conta foi negativada ante o débito automático realizado pela empresa requerida (ato ilícito – não previsto em contrato), bem como, passou a pagar em novembro, parcelamento automático (ato ilícito – não previsto em contrato) dos gastos realizados em outubro, fatura de novembro em 06 (seis) parcelas de R$ 528,48 (quinhentos e vinte e oito reais e quarenta e oito centavos) – o que totaliza a monta de R$ 3.170,88 (três mil cento e setenta reais e oitenta e oito centavos), relembrando que o contrato não prevê nenhum desses atos, conforme é possível verificar no (DOC. 03), é importante ressaltar que nenhum dos atos realizados pela instituição financeira houve qualquer comunicação prévia ao requerente
.(...)”

A Ação objetiva, portanto, indenização por suposto ato ilícito praticado pela instituição financeira, por má gestão de sua conta corrente.

No inciso I do artigo 1º do Provimento 004/2008 do Conselho da Magistratura consta o seguinte:

Art. 1º. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo:

I – as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a
causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central
, independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.
(...)

§ 2º. Excluem-se da competência dessas unidades as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora;
de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária
; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil.

A ação proposta pela parte autora possui essência meramente indenizatória e civil, pois a parte autora fundamenta os pedidos da ação na falha dos serviços praticados pela instituição financeira requerida, razão pela qual deve ser julgada
pelo Juízo da 5ª Vara Cível da mesma Comarca.

Nesse sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação de REPARATÓRIA DE Danos Materiais – MÁ GESTÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA PIS/PASEP - COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL – EXCEÇÃO PREVISTA NO §2º, INCISO I, DO ARTIGO 1º, DO PROVIMENTO 004/2008/CM – CONFLITO PROCEDENTE.

A ação que discute a má gestão da instituição financeira em relação aos depósitos do programa PIS/PASEP e pretende a responsabilização nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, apresenta natureza eminentemente civil, de modo que o seu processamento e julgamento compete à vara cível e não ao juízo especializado em direito bancário.
(N.U 1006252-87.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/05/2021, Publicado no DJE 11/05/2021)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – AUSÊNCIA DE PEDIDO PARA REVISÃO OU DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE NATUREZA TIPICAMENTE BANCÁRIA – QUESTÃO DE NATUREZA CIVIL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL – EXCEÇÃO PREVISTA NO §2º, INCISO I, DO ARTIGO 1º, DO PROVIMENTO 004/2008/CM – PRECEDENTES DESTA CORTE – EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – CONFLITO PROCEDENTE.

Se a matéria em discussão não é própria de Direito Bancário pois trata apenas de cobrança, de natureza civil, a competência para o processamento é da Vara Cível (art. 1º, I, §2º, do Provimento 004/2008 CM).

(N.U 1018528-19.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 03/02/2023)

Pelo exposto, julgo procedente o presente Conflito e declaro competente para apreciar a Ação n. 1009481-97.2019.8.11.0041 a 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023